Tribunal: TJDFT
Processo: 0715582-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. CARACTERIZADO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Inteligência da Súmula 608/STJ.

2. O tratamento legal dado aos planos privados de assistência à saúde difere, de acordo com sua classificação, em individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão.

3. Consideram-se “falsos coletivos” os contratos coletivos por adesão compostos por indivíduos sem nenhum vínculo representativo com a entidade contratante do plano de saúde.

4. Os planos coletivos empresariais e por adesão em que não seja verificada a condição de elegibilidade do contratante equiparam-se, para todos os efeitos legais, ao plano individual ou familiar, conforme preceitua o artigo 32 da RN ANS 195/09.

5. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde imotivada, quando não configurada a ausência do pagamento superior a 60 dias no momento do desligamento, é abusiva e ilícita, mormente quando a parte não é notificada nos termos no inciso II do artigo 13 da Lei 9656/98.

6. Rescisão unilateral do plano de saúde imotivada, que impossibilita o consumidor de realizar consultas e exames necessários a manutenção de sua saúde, gera prejuízos de natureza in re ipsa, ensejando a condenação de danos morais.

7. É devida a condenação em danos materiais referentes ao reembolso dos valores comprovadamente despendidos com despesas médicas realizadas no decorrer do período em que o plano restou indevidamente cancelado.

8. Recursos conhecido e parcialmente provido.